Tribunal: CARF
Processo: 13839.723083/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.723083/2015-92
ACÓRDÃO
2002-008.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2010
ANISTIA PELA LEI No 14.397 DE 2022. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO FGTS
E ENTREGA COM INFORMAÇÕES. COMPETÊNCIA 13.
Para aplicar a anistia estabelecida pela Lei no 14.397 de 2022 à multa pelo
atraso na entrega da GFIP é necessário verificar se estão presentes os
requisitos para a concessão da benesse legal, dentre os quais está a
apresentação da GFIP com informações e sem fato gerador do FGTS. Isso se
verifica na competência 13, pois o FGTS é devido quando for realizado o
pagamento da primeira e segunda parcelas do 13o salário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento para, de ofício, reconhecer a anistia trazida
pela Lei no 14.397 de 2022 no tocante à competência 13, que não contém fato gerador de FGTS.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723083/2015-92
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente, em razão de supostamente
ter realizado a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)
13/2010 fora do prazo legal, aplicando-se o artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991.
A Recorrente apresentou impugnação em que alega ter cumprido com o dever de
transmissão da GFIP no prazo, embora tenha identificado a competência incorreta quando do
protocolo, além de requerer subsidiariamente a aplicação da denúncia espontânea.
Sobreveio o acórdão 14-85.235, proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO, que entendeu
pela improcedência da impugnação. Foi interposto Recurso Voluntário que foi parcialmente provido
para anular o acórdão proferido pela DRJ (fls. 128-131).
Sobreveio o segundo acórdão proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO, de no 14-108.596,
que enfrentou a prova apresentada pela Recorrente e entendeu que:

A alegação de que a entrega teria ocorrido no prazo, com erro de competência, não
pode ser aceita, porque a competência é que identifica a obrigação tributária.
Assim, houve atraso na entrega da GFIP da competência 13/2010, uma vez que
aquela entrega em 31/01/2011 é referente à competência 12/2010. (fl. 136)

Cientificado em 03/12/2020 (fl. 146), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
16/12/2020, em que alega que a autuação seria improcedente pois esta entregou a sua declaração
tempestivamente, ainda que tenha identificado no protocolo a competência incorreta e,
alternativamente, pede que seja reconhecido que houve erro no protocolo, aplicando-se a multa
prevista no inciso I, do artigo 32-A, da Lei no 8.212 de 1991.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso pois é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723083/2015-92
3
Como já delineado, a lide versa sobre a possibilidade de se aplicar a multa prevista
no artigo 32-A da Lei no 8.212 de 1991 no caso em que o contribuinte, embora tenha apresentado
a tempo a sua declaração, não o fez do modo adequado, tendo em vista que identificou
incorretamente a competência junto ao sistema “Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade
Social” (fl. 12).
A fiscalização imputou a prática de “deixar de apresentar a declaração (...) no prazo
fixado”, prevista no já mencionado artigo, que também contempla multa por incorreções ou
omissões, nos termos abaixo:

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos
e sujeitar-se-á às seguintes multas:

I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e

II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.

A análise do dispositivo legal não leva, necessariamente, à aplicação da multa neste
caso concreto, como concluiu a DRJ, pois embora a informação do protocolo seja um elemento que
possibilitaria a identificação da competência, também a GFIP transmitida possui um campo próprio
que destaca a qual competência se refere.
Quando há conflito entre a competência indicada no protocolo e a indicada na
declaração, prevalece a indicada na própria declaração. Assim, ainda que ocorra uma inconsistência
no sistema, não há que se falar em não entrega da declaração, mas sim de erro que, em uma leitura
inicial, não está compreendida na “falta de entrega da declaração” e tampouco em transmissões de
“informações incorretas”, pois estas se referem às informações contidas na declaração, não no
protocolo.
Destaco que o manual da GFIP1 prevê que na hipótese de erro na identificação da
competência, basta que seja efetuada a entrega da declaração com a identificação correta da
competência, bem como retransmitida a anterior, nos termos abaixo:

1 Disponível no link: https://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-manuais-e-cartilhas-
operacionais/Manual_SEFIP_8_4_01032024.pdf.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723083/2015-92
4

Para os casos de erro na informação da competência, a retificação é efetuada com
a entrega de nova GFIP/SEFIP para a competência correta e uma nova GFIP/SEFIP
para a competência informada na GFIP/SEFIP incorreta, informando a Modalidade
9.

Assim, para que se configure a hipótese que defende a Recorrente, entendo que deve
ser apresentado o comprovante de protocolo com a identificação incorreta da competência
acompanhado da GFIP protocolada com a indicação da competência correta, ambos com o mesmo
código identificador, o que permite inequivocamente concluir pela transmissão da declaração no
prazo legal.
Ocorre que, após detida análise da documentação apresentada, entendo que a
Recorrente não logrou êxito em comprovar as suas alegações.
Isso, pois o protocolo trazido à fl. 12 indica que teria sido apresentada a GFIP com
código NRA JysCLY9lqYl00009 e que esta supostamente seria relativa à competência 13/2010,
embora conste no protocolo 12/2010. Em conjunto, apresenta uma GFIP expedida em 05/11/2011
(fl. 13), sem código de identificação, que provavelmente se refere à retificadora cujo protocolo foi
realizado nesta data. Dada a inexistência de vinculação entre os documentos apresentados, não é
possível aferir a regularidade da conduta da Recorrente, o que torna imperioso o reconhecimento
do Recurso Voluntário neste ponto.
Ademais, destaco ser inaplicável a denúncia espontânea no tocante à afastar multas
por descumprimento de dever instrumental, como prevê a Súmula CARF no 49.
Não obstante, destaco que as multas em questão foram anistiadas pela Lei no 14.397
de 2022 nas hipóteses em que GFIP foi transmitida a destempo, com informações e sem fato
gerador de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos de seu
artigo 1o, parágrafo único:

Art. 1o Ficam anistiadas as infrações e anuladas as multas por atraso na entrega da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), previstas, respectivamente, na Lei no 8.036, de 11 de
maio de 1990, e no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, constituído ou
não o crédito, inscrito ou não em dívida ativa, referente a fatos geradores ocorridos
até a data de publicação desta Lei.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo:

Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.553 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.723083/2015-92
5
I - aplica-se exclusivamente aos casos em que tenha sido apresentada a GFIP com
informações e sem fato gerador de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS); e

II - não implica restituição ou compensação de quantias pagas.

Verifico que a Recorrente enfrenta apenas a questão relativa à inexistência de fato
gerador de FGTS por se tratar da GFIP competência 13, pois esta parcela seria recolhida na
competência dos adiantamentos realizados.
Veja que esta questão já foi apreciada pela Receita Federal do Brasil (RFB) em outras
ocasiões, como se verifica do Despacho Decisório no 6.498 de 2023, que bem elucida que a GFIP 13
não importa no recolhimento do FGTS pois, confirmando a alegação da Recorrente, esta parcela
seria recolhida quando do pagamento das parcelas referentes ao 13o salário, vide transcrição
abaixo:

Após verificação no sistema GFIPWEB, constatou-se que a GFIP entregue em atraso,
pelo contribuinte, Referente ao 13o, visto que existe informações das
remunerações de empregado categoria 01, não importando se nesta não há o
recolhimento para o FGTS (só informações a previdência Social) os recolhimentos
para o FGTS estão nas competências 11 e 12 de tal ano, quando do pagamento das
parcelas (1a e 2a do 13o salário), pois a competência 13 de tal ano, só gera
recolhimento para a Previdência Social.

Embora a Recorrente não tenha trazido esta matéria em seu Recurso Voluntário,
entendo que, por se tratar de auto de infração que visa atribui-lhe responsabilidade por prática de
infração, deve ser aplicado de forma subsidiária o artigo 187, da Lei no 7.210, de 1984, que autoriza
o julgador a reconhecer a anistia de ofício, extinguindo a penalidade aplicada.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para, de ofício, reconhecer a anistia trazida pela Lei no 14.397 de 2022 no tocante à
competência 13, que não contém fato gerador de FGTS.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 168
DF CARF MF
Original